Tribunal: TJES
Processo: 0009365-79.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009365-79.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNALDO POCIDONIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009365-79.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDNALDO POCIDONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre-me suscitar, de ofício, a nulidade da sentença penal condenatória pela inexistência de fundamentação válida.

Nesse passo, consigno que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal prevê, como princípio a ser observado pelo Poder Judiciário, a motivação dos atos judiciais, senão vejamos:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

..................

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

O Código de Processo Penal, da mesma forma, prevê como requisito da sentença, além do relatório com as teses de acusação e defesa, os motivos de fato e de direito em que se apoia o ato judicial:

Art. 381. A sentença conterá:

......................

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

Reforçando o dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe alteração que exalta a necessidade de que as decisões expressem, de forma exaustiva e individualizada, as razões do convencimento judicial, deixando claros os motivos da solução adotada, notadamente quando em sentido contrário a tese apresentada pela parte. Confira-se, nesse tom, o §1º do artigo 489, do digesto processual:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

......................

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

É certo que as decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, Corte Especial, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2022).

De toda sorte, deve o Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento, o que se procede com a indicação das provas em que se baseia e com a adequação do comportamento punível à hipótese tipificada em abstrato como crime, sem se olvidar de eventuais teses levantadas pela defesa que venham de encontro ao que desfecho do
decisum
. Fora desses padrões, não se pode creditar como válido o pronunciamento judicial.

Na espécie, observo que a fundamentação da sentença recorrida limita-se a transcrever os artigos de lei em que estava incurso o apelante e a citar que o depoimento prestado pela vítima fora corroborado pelos depoimentos das testemunhas de acusação, todos referenciados como constantes nas mídias acostadas ao feito. Não aponta, todavia, qualquer prova adicional da autoria delitiva ou das circunstâncias dos crimes.

Em tal panorama, observa-se que não há referência alguma às teses defensivas apresentadas nas alegações finais, assim como não foi realizada a delimitação das supostas condutas criminosas e sua subsunção às hipóteses de incidência dos preceitos primários das normas penais incriminadoras. Na sequência, à míngua da mínima valoração da prova produzida, o dispositivo acolhe parcialmente a capitulação apresentada na inicial.

Nos termos em que proferida a sentença, sobretudo por não abordar nenhuma tese de defesa e por não analisar o conjunto probatório produzido, parece-me impossível discutir, em grau recursal, a condenação, restando severamente prejudicado o direito de defesa do réu.

Em remate, importante registrar que o exame das teses defensivas não apreciadas pelo juízo primevo não pode ser feito, originariamente, em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau, razão pela qual, não me ocorre outra solução que não a decretação de nulidade da sentença, oportunizando nova apreciação do mérito pela instância de base.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
, por ausência de fundamentação válida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para que outra seja proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009365-79.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDNALDO POCIDONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ART.
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DO ARTIGO 381, III DO CPP E DO ART. 489 DO CPC. SENTENÇA QUE NÃO ABORDA AS TESES DEFENSIVAS E NÃO APONTA AS PROVAS EM QUE BASEIA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA. NULIDADE DECRETADA. 1.
As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta. Entretanto, deve o Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento, o que se procede com a indicação das provas em que se baseia e com a adequação do comportamento punível à hipótese tipificada em abstrato como crime, sem se olvidar de eventuais teses levantadas pela defesa que venham de encontro ao que desfecho do
decisum
.
2.
Caso em que a sentença limita-se a transcrever os artigos de lei em que estava incurso o apelante e a citar que o depoimento prestado pela vítima fora corroborado pelos depoimentos das testemunhas de acusação, todos referenciados como constantes nas mídias acostadas ao feito. Não há referência alguma às teses defensivas apresentadas, assim como não foi realizada a delimitação das supostas condutas criminosas e sua subsunção às hipóteses de incidência dos preceitos primários das normas penais incriminadoras. Impossível discutir, em grau recursal, a condenação, restando severamente prejudicado o direito de defesa do réu.
3
. Nulidade da sentença decretada de ofício. Remessa dos autos à origem para que seja proferido novo pronunciamento.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.